Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo da execução subjacente afere-se que a determinação de desconstituição da constrição de numerário de titularidade da agravada que faz o objeto deste agravo restara perfectibilizada na data de 08/11/2021[1], circunstância que, ante a sistemática procedimental da penhora eletrônica via sistema Sisbajud, afigura-se hábil a descerrar a perda de objeto do recurso, porquanto inviável o desfazimento do ato desconstitutivo, denotando a necessidade de renovação da constrição eletrônica no bojo do executivo, caso persista o interesse da agravante quanto a tal modalidade constritiva e seja autorizado pelo Juízo a quo. Diante do noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o havido e, notadamente, se, com a efetivação da desconstituição da penhora eletrônica, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 107934055 (fl. 1.456), Execução de Título Extrajudicial no 0701101-43.2020.8.07.0007.